Tribunal: TJSP
Processo: 1004514-66.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Dano moral - Inexistência - Meros aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para atingir os direitos da personalidade da autora e que não podem ser confundidos com dano moral, sob pena de banalização do instituto - Sentença mantida.
-- Pedido de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Dano moral - Inexistência - Meros aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para atingir os direitos da personalidade da autora e que não podem ser confundidos com dano moral, sob pena de banalização do instituto - Sentença mantida.
-- Pedido de majoração do valor dos honorários advocatícios – Acolhimento – Sentença que fixou a verba honorária em 10% do proveito econômico obtido – Valor que se mostra irrisório - Necessidade de remunerar condignamente o profissional do direito - Percentual que deve ser fixado sobre o valor da causa – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.